Tribunal: TJDFT
Processo: 0736091-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736091-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LATAM TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, PATRICIA CARNEIRO RIBEIRO MAFFISSONI, LUCIANO CARNEIRO RIBEIRO, ALAN FRANCISCO MAFFISSONI AGRAVADO: JOBSAN SUENY DE SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LATAM TECNOLOGIA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, ALAN FRANCISCO, PATRÍCIA CARNEIRO e LUCIANO CARNEIRO contra decisão proferida na ação indenizatória de no 0704796-67.2023.8.07.0017, ajuizada por JOBSAN SUENY DE SOUSA SANTOS em face dos agravantes e outros, que deferiu a manutenção no polo passivo dos agravantes pessoas físicas, bem como deferiu a tutela de urgência cautelar para manter arresto efetivado nas contas das rés pessoas jurídicas, no valor de R$81.500,00. Nas razões recursais, em breve síntese, os agravantes alegam que não têm qualquer relação com a suposta fraude da qual o autor alega ser vítima, por meio da qual teria transferido para supostas empresas vinculadas à Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, utilizando-se dos serviços da empresa agravante de intermediário bancário. Defendem a ilegitimidade passiva na demanda, por não fazerem parte da cadeia consumerista do suposto golpe, bem como a inexistência os elementos para desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária e responsabilização dos seus sócios e tampouco do seu administrador que sequer compõe o quadro societário. Sustentam restar demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que a parte agravada não agiu com a cautela necessária ao cair no suposto golpe; não há nexo de causalidade entre os fatos e o serviço prestado pela Agravante Latam Tecnologia; e, ainda, não há evidências de dilapidação do patrimônio a fundamentar a medida cautelas excepcional. Argumentam que, por ser equivocado, a manutenção do bloqueio judicial pode causar prejuízos diversos, configurando enorme perigo de dano e provável irreversibilidade da questão. Ao final, requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para que se determine o imediato desbloqueio dos valores da conta corrente da empresa LATAM Tecnologia e, no mérito, a reforma da decisão, confirmando-se a tutela e reconhecendo-se a ilegitimidade passiva dos agravantes, ou, subsidiariamente, que o bloqueio seja limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Preparo comprovado (ID 50716586). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, o fundamento genérico de que a manutenção do arresto “irá causar diversos prejuízos, tendo em vista que o bloqueio é equivocado”, não evidencia perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Ademais, ainda que o caso necessite elucidação por meio de instrução probatória acerca da relação das empresas rés na prática narrada pela agravada na inicial, os indícios de que, em tese, receberam valores transferidos pela autora (ID 163613165), com a promessa de restituição com rentabilidade, não permitem concluir, de forma inequívoca, pela ausência de conluio a afastar a possível responsabilidade solidária das pessoas jurídicas indicadas na lide. Sendo assim, nessa análise de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano necessários para antecipação da tutela recursal. Logo, considerando-se que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a manutenção do bloqueio judicial, pelo menos até o julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado competente. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se a Juízo a quo, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora